Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751116-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTICLINICAS AGRAVADO: AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 76363679 – autos principais) que, em virtude da necessidade de dilação probatória quanto à suposta inadimplência da ré/agravada e da possibilidade de purgação da mora, indeferiu a ordem de despejo do espaço locado (estacionamento descoberto, localizado na área externa do Edifício Multiclínicas). Alega, em resumo, que o indeferimento, além de afrontar a lei de locação, agrava os prejuízos já causados pelo inadimplemento do locatário, devendo ser determinada a ordem de desocupação do imóvel no prazo legal. Requer a antecipação da tutela, para que seja deferido despejo. 2. Não vejo configurado o risco de dano irreparável a justificar a antecipação da tutela recursal que, de resto, seria satisfativa. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR